Tribunal: TJBA
Processo: 8010070-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010070-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA, ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA, MATEUS OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO REVISIONAL SEM TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 835 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD até o montante de R$ 1.360.077,03, com previsão de adoção de medidas sucessivas de constrição patrimonial, inclusive pesquisa via RENAJUD e INFOJUD e expedição de mandado de penhora sobre imóveis. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de apreciação prévia dos embargos à execução e pela existência de ação revisional anteriormente ajuizada, além de alegar violação à gradação legal da penhora e risco à continuidade da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação revisional ou de embargos à execução, sem efeito suspensivo, impede o prosseguimento dos atos executivos; (ii) estabelecer se houve violação à ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC; (iii) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera propositura de ação revisional não suspende automaticamente a execução, especialmente quando não deferida tutela de urgência suspendendo a exigibilidade do débito.

4.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, nos termos do art. 919, caput e §1º, do CPC, inexistindo decisão que tenha atribuído tal efeito no caso concreto.

5.
Consta manifestação expressa no juízo de origem no sentido de que a existência de ação revisional, sem suspensão da mora ou comprovação do pagamento do valor incontroverso, não constitui fundamento para suspender a execução.

6.
A penhora de dinheiro via SISBAJUD observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC, que estabelece o numerário como primeiro bem sujeito à constrição.

7.
Não há demonstração de que tenham sido efetivadas simultaneamente constrições sobre outros bens, mas apenas previsão de medidas sucessivas em caso de insucesso do bloqueio em dinheiro.

8.
A alegação de inviabilização das atividades empresariais não foi acompanhada de prova concreta de dano grave, apresentando-se como afirmação genérica e insuficiente para caracterizar periculum in mora.

9.
Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não se justifica a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8010070-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ASSISTE VIDA LTDA - EPP
e OUTROS
e como Agravado
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente